Tribunal: TJDFT
Processo: 0735279-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIOS AFASTADOS. “EXCEPTIO NON ADIMPLENTI CONTRACTUS”. TESE DEFENSIVA À LUZ DO COMPORTAMENTO DA CONTRATANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento. Cabe-lhe ainda indeferir aquelas provas que reputar inúteis ou protelatórias, conforme determina o art. 370, parágrafo único, do CPC.
2. A sentença analisou os fatos e fundamentos jurídicos alegados, assim como apresentou os motivos de convencimento que levaram ao julgamento de improcedência do pedido. Logo, atendeu-se ao comando do artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, bem como aquele disposto no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal.
3. Nos contratos onerosos regidos pelo direito privado, o contratante acionado judicialmente para o cumprimento de sua obrigação, pode invocar a “exceptio non adimplenti contractus”, caso a prestação do outro contratante não esteja adimplida.
4. A exceção do contrato não cumprido não encontra ressonância na situação delineada nos autos, porque não se obteve êxito na celebração de Termo Aditivo ao Contrato, tampouco concordância no a introdução de cláusula de exclusividade condicionando a fixação de preço do gás abaixo ao da concorrência e uniforme para toda a rede do supermercado.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.